Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso inominado interposto pelo autor por ausência de impugnação especificada às razões jurídicas da sentença.

2. O embargante alegou que o acórdão recorrido padece de contradição e que se trata de hipótese de exclusão indevida do abono de permanência da base de cálculo de licença prêmio. Assim, pretende que o mérito do recurso seja analisado a fim de que seja julgada totalmente procedente a pretensão autoral.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. Em sua fundamentação, o julgado embargado consignou que o recorrente não apresentou razões jurídicas aptas a atestar equívoco nos fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante, deixando, inclusive, de se insurgir especificamente quanto à exclusão do abono permanência da base de cálculo da licença prêmio.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da Recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.